Tribunal: TJMT
Processo: 1044293-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044293-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), ZIRLENE CIRINO CAMPOS - CNPJ: 08.985.143/0001-01 (AGRAVANTE), ZIRLENE CIRINO CAMPOS - CPF: 862.027.741-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQU
ERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO EM COMARCA DIVERSA. ART. 3º, § 12, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA APRECIAR QUESTÕES RELACIONADAS AO DEFERIMENTO DA LIMINAR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DA AÇÃO PRINCIPAL. NATUREZA MERAMENTE INSTRUMENTAL DO REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, no
âmbito
de requerimento de cumprimento de liminar de busca e apreensão fundada no art. 3º, § 1
2, do Decreto-Lei nº 911/1969, deixou de apreciar os
pedidos formulados pelas agravantes, sob o fundamento de que
as
matérias relativas à litispendência, purgação da mora e eventual nulidade da liminar devem ser apreciadas pelo Juízo da ação principal
.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o juízo competente para o cumprimento de liminar de busca e apreensão em comarca diversa possui atribuição para apreciar matérias relativas ao mérito da decisão concessiva da liminar, tais como litispendência, purgação da mora, abuso de direito processual e nulidade da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3.

O requerimento formulado com fundamento no art. 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911/1969 possui natureza eminentemente instrumental, destinando-se exclusivamente à efetivação de medida liminar deferida pelo juízo natural da causa. A competência do juízo executor restringe-se à prática do ato determinado, não abrangendo o reexame do mérito da decisão originária.

4.

A apreciação
das matérias alegadas
importaria violação ao princípio do juiz natural e risco de decisões conflitantes, comprometendo a segurança jurídica.

5.
Não se configura negativa de jurisdição quando o magistrado, de forma fundamentada, delimita sua competência funcional.

6.
A jurisprudência do STJ
possui
entendimento no sentido de que eventual impugnação ao conteúdo da liminar de busca e apreensão deve ser dirigida ao juízo que a
concedeu,
não se deslocando a competência para o juízo responsável apenas pela sua efetivação.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O requerimento de cumprimento de liminar de busca e apreensão em comarca diversa, previsto no art. 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911/1969, possui natureza instrumental e não autoriza o juízo executor a reexaminar o mérito da decisão concessiva da medida.
2
. A impugnação quanto à existência da mora, litispendência ou nulidade da liminar deve ser submetida ao juízo natural da ação principal.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 186.137/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 08.11.2023; TJMT, Apelação nº 0003410-42.2017.8.11.0017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo
interposto por
ZIRLENE CIRINO CAMPOS – ME
e
ZIRLENE CIRINO CAMPOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger nos autos do
Requerimento de Cumprimento da Liminar de Busca e Apreensão n. 1000957-65.2025.8.11.0053
, apresentado por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
em desfavor das agravantes, que entendeu que não caberia àquele Juízo apreciar as matérias relativas ao acerto ou desacerto do cumprimento do mandado de busca e apreensão, as quais deve
ria
m ser levadas ao crivo do Juízo da ação principal, indeferindo os pedidos apresentados e determina
ndo o arquivamento do incidente (ID:
334984865
).

Em caráter preliminar, as agravantes pleiteiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, sob o fundamento de que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Nas razões recursais, alegam, inicialmente, que a decisão recorrida ignorou matérias essenciais à regularidade do procedimento, tais como a
litispendência entre duas ações idênticas ajuizadas pelo mesmo credor em comarcas distintas, a purgação da mora previamente realizada, o abuso de direito processual praticado pelo recorrido e o pedido de restituição do bem apreendido.

Defendem que a decisão agravada incorreu em nulidade por negativa de jurisdição, ao deixar de analisar aspectos substanciais do incidente, aduzindo que a busca e apreensão do veículo foi baseada em processo duplicado e em dívida já extinta por pagamento, com prejuízos patrimoniais gravosos às agravantes.

Asseveram, ademais, que o Juízo deprecado, mesmo na condição de executor da diligência, possui competência para analisar vícios flagrantes na ordem judicial, a fim de prevenir ilegali
dades no cumprimento da medida, razão pela qual entende que deve ser a decisão reformada.

Aduzem que a ausência de análise das teses jurídicas arguidas ofende frontalmente os princípios do Código de Processo Civil, bem como os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, restando configurada a nulidade da decisão ora atacada.

Com base em tais considerações, requerem a concessão de efeito ativo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão recorrida, e, ao final, pugnam pela sua reforma ou cassação, com a consequente determinação de processamento regular do incidente ou, se for o caso, com a análise direta das m
atérias suscitadas por este
Tribunal.

O requerimento de concessão da gratuidade de justiça exclusivamente em sede recursal foi deferido, contudo, o
pedido de concessão de efeito suspensivo
pleiteado pelas recorrentes
foi indeferido (ID:

337199357
).

Em sua contraminuta, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID:
341201363
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem, e
xtrai-se dos autos que

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

apresentou

Requerimento de Cumprimento da Liminar de Busca e Apreensão n. 1000957-65.2025.8.11.0053

em desfavor de
ZIRLENE CIRINO CAMPOS – ME
e
ZIRLENE CIRINO CAMPOS
,
perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, pleiteando que fosse determinado o cumprimento

da liminar de busca e apreensão do veículo Hyundai, Modelo Creta
, Ano 2023
/
2024,
Renavam
01372617369, Chassi 9BHPB81BBRP119247,
P
laca SPE3I97
,
objeto da
Ação de Busca e Apreensão

n.
1015208-44.2025.8.11.0003
, que tramita perante o Juízo da
3ª
Vara Cível
d
e Rondonópolis
, tendo em vista a localização do bem
naquel
e Município
de

Santo Antônio do Leverger
(ID: 204351632, na origem).

O Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido, realizando-se o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Na sequência, aportou aos autos contestação apresentada pelas ora agravantes alegando diversas matérias relativas à existência de litispendência, litigância de má-fé, purgação da mora, necessidade de revisão dos juros remuneratórios, entre outras questões.

Ap
ós analisar os autos
,
o Juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória
entendendo
que não caberia àquele órgão jurisdicional apreciar as matérias relativas ao acerto ou desacerto do cumprimento do mandado de busca e apreensão, as quais devem ser levadas ao crivo do Juízo da ação principal, indeferindo os pedidos apresentados e determinando o arquivamento do incidente
, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de incidente de cumprimento de mandado de busca e apreensão nessa comarca.

Não cabe a este juízo tecer qualquer juízo de avaliação meritória sobre o acerto ou
dessacerto
do cumprimento da busca, já que este juízo apenas atua como longa
manus
no cumprimento do incidente.

As questões como litispendência
purgação da mora devem
ser levadas ao crivo do juízo da ação principal.

Portanto, indefiro os pedidos e determino o arquivamento deste incidente.

Encaminhe-se cópia ao juízo originário.”

(ID: 216508924, na origem
)

Irresignad
as, as
agravante
s interpuseram
o presente recurso,
pretendendo a reforma ou cassaç
ão do
decisum
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não comporta
provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico

da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

A controvérsia recursal cinge-se à análise acerca da regularidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, ao atuar no cumprimento de mandado de busca e apreensão oriundo de outro juízo, entendeu não lhe competir o exame de matérias relativas ao acerto ou desacerto da ordem judicial,
que devem ser submetidas ao crivo do Juízo da ação principal,
determinando o arquivamento do incidente.

Conforme
consta
nos autos de origem, o feito que tramita perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger teve natureza meramente executiva, voltado exclusivamente ao cumprimento de liminar
deferida na Ação de Busca e Apreensão n. 1015208-44.2025.8.11.0003, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis, em razão da localização do bem
no Município de
Santo Antônio do Leverger
.

O pedido apresentada pela cooperativa de crédito agravada teve fundamento
o art. 3º,
§ 12, do Decreto-Lei n. 911/1969
,

o qual prevê
que
“a parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo”
.

Observa-se, portanto, que a atuação do Juízo
a quo
se limitou ao deferimento do cump
rimento da medida nos limites do
Município em que o bem se encontrava,
não lhe sendo dado revisar, alterar ou reexaminar o conteúdo decisório proferido por outro
órgão jurisdicional competente.

Sua competência é restrita à prática do ato determinado, não abrangendo o reexame do mérito da decisão que o originou.
Eventual apreciação das questões relativas à
litispendência, purgação da mora, abuso de direito ou nulidade da própria decisão liminar importaria
em violação ao
princípio do juiz natural, com risco con
creto de decisões conflitantes.

E
m casos semelhantes de aplicação do
art. 3º,
§ 12, do Decreto-Lei n. 911/1969
, os Tribunais pátrios já reconheceram que a atuação do Juízo no pedido de cumprimento de liminar em comarca diversa possui natureza eminentemente instrumental, tratando-se de um simples requerimento com natureza semelhante à
da
carta precatória. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CUMPRIMENTO DE LIMINAR EM COMARCA DIVERSA. NATUREZA DE CARTA PRECATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME (
...)
O
requerimento de
cumprimento de liminar em comarca diversa tem natureza instrumental e equivale a carta precatória, de modo que o juízo deprecado atua apenas para dar efetividade à decisão proferida pelo juízo de origem, sem competência para reapreciar o mérito da demanda. A extinção do feito por ausência de prova de mora
, requisito
já analisado na decisão liminar da ação principal, configura extrapolação dos limites da competência do juízo deprecado e ofensa ao princípio do juiz natural
. (...) (TJ-BA - Apelação: 80169517520248050001, Relator
.:
JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO FORMULADO PERANTE O JUÍZO EM QUE FOI LOCALIZADO O BEM (COMARCA DE FORTALEZA). ART. 3º, § 12, DECRETO-LEI
911/
69 .
ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI Nº 13.043 DE 2014. NATUREZA DE CARTA PRECATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO .
ARTIGO 487, I, CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
ANULADA .
(...)
Quando localizado o bem objeto do processo de busca e apreensão em comarca distinta daquela onde tramita a ação, pode o credor requerer o cumprimento da liminar de busca e apreensão, independentemente da expedição de carta precatória, sendo certo que a nova redação do
art
.
3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69 conferiu a facilitação do andamento processual, prestigiando a celeridade e a economia processual ao permitir que o credor faça requerimento direto ao Juízo da Comarca onde foi localizado o veículo para apreensão, exigindo, para tanto, apenas apresentação da cópia da petição inicial e do despacho que concedeu a liminar. Aqui se trata de um mero requerimento, cujo objetivo e natureza se
equipara
ao de uma Carta Precatória. Caberia ao douto julgador simplesmente remeter o procedimento ao juízo originário onde tramita a ação de busca e apreensão originária.
(...) (TJ-CE - Apelação Cível: 02873061220228060001 Fortaleza, Relator
.:
JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – REQUERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO EM COMARCA DIVERSA – ART. 3º, §12, DO DECRETO LEI DE Nº. 911/69 – NÃO SE TRATA DE BUSCA E APREENSÃO – MERA MEDIDA PARA EFETIVAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA PELO JUÍZO ONDE TRAMITA A DEMANDA ORIGINÁRIA – EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE –
NÃO HÁ DISCUSSÃO DE MÉRITO ACERCA DE UM DIREITO – NATUREZA JURÍDICA DE SIMPLES REQUERIMENTO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA ARQUIVAMENTO – RECURSO PROVIDO.
A redação do art. 3º, §12, do Decreto Lei de nº. 911/69 visando facilitar o andamento processual, e preservando a celeridade e a economia processual, permitiu que o credor fizesse requerimento direto ao Juízo da Comarca onde foi localizado o veículo para apreensão, exigindo, tão somente, cópia da petição inicial e cópia do despacho que concedeu a liminar.
No caso, não há se falar em prescrição intercorrente do direito, porquanto o presente processo não se trata de Ação de Busca e Apreensão, em que se discute o mérito, e sim, de um
simples requerimento de cumprimento da liminar de busca e apreensão em comarca diversa, com natureza jurídica de simples requerimento
. (N.U 0003410-42.2017.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 03/12/2024
)

Registre-se que em alguns dos casos acima mencionados foi reconhecida a nulidade da decisão proferida no cumprimento de liminar em comarca diversa nos casos em que houve a indevida apreciação de questões relativas ao mérito da liminar busca e apreensão, o que
evidencia
, portanto, a regularidade da decisão recorrida.

Por fim, corroborando o entendimento ora adotado, interessante mencionar julgado do Superior Tribunal de Justiça em sede de conflito de competência, no qual foi destacado que eventual impugnação ao conteúdo de liminar de busca e apreensão deverá ser apreciada pelo Juízo que concedeu a referida medida
e não por aquele que apenas determinou a efetivação da liminar em comarca diversa
. A propósito:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA POR JUÍZO VINCULADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. PEDIDO DO CREDOR PARA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR PERANTE JUÍZO VINCULADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO .
ART. 3º, § 12, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO CONCESSIVA DA LIMINAR PERANTE O
TJMA .
EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO ÀQUELE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL DA CAUSA.
2
.
Nesse contexto, a efetivação de medida liminar concedida em ação de busca e apreensão de bem móvel, por Juízo onde se localize o bem, a pedido da parte interessada, com fundamento no art. 3º, § 12, do Decreto-Lei n. 911/1969, não atrai a competência desse Juízo para eventual impugnação ao conteúdo de tal liminar, que deverá ser postulada perante o Juízo da causa que concedeu a liminar, afigurando-se igualmente competente para o julgamento de eventual recurso interposto contra essa decisão o Tribunal ao qual se encontra vinculado esse Juízo natural.
(...)
(STJ - CC: 186137 PR 2022/0045452-8, Relator
.:
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/11/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023)

Ao contrário do alegado pelas agravantes, denota-se que os
questionamentos atinentes à própria existência da mora, à alegada duplicidade de ações e à va
lidade da relação obrigacional
se
inserem no âmbito cognitivo do J
uízo da causa principal, mostrando-se escorreita a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Não
há que se falar
,
ademais,
em
negativa de jurisdição, pois o
magistrado apreciou expressamente o pedido formulado no incidente e fundamentou a impossibilidade de análise das matérias suscitadas, delimitando sua competência funcional. A prestação jurisdicional foi entregue, ai
nda que em sentido contrário ao
interesse das agravantes, o que não configura
qualquer irregularidade
.

Portanto, verifica-se que o
inconformismo das agravantes
dirige-se
, em verdade, contra o conteúdo da decisão proferida na ação principal,
que deferiu a liminar de busca e apreensão,
o que deve ser deduzido pelos meios p
rocessuais adequados perante o J
uízo competente.

Sendo assim, constata-se que a decisão agravada
não se encontra eivada de qualquer vício ou ilegalidade,
inexistindo fundamento que justifique a sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ZIRLENE CIRINO CAMPOS – ME
e
ZIRLENE CIRINO CAMPOS
, mantendo
incólume
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026